Tribunal: TJSP
Processo: 1003297-03.2018.8.26.0443
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
DANO MORAL – Banco de dados – Alegação de que houve anotação indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes – Inadmissibilidade – Prova da existência de débito em aberto – Inocorrência de ato ilícito – Dano moral não configurado – RECURSO NÃO PROVIDO.